Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-42.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto pelo Juízo a quo. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois cumpriu a fração necessária e possui mérito suficiente. Com razão. Requisito objetivo cumprido. Cumprimento do lapso temporal necessário à progressão. Sentenciado com última falta em 2007, cumprindo sua pena no regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto pelo Juízo a quo. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois cumpriu a fração necessária e possui mérito suficiente. Com razão. Requisito objetivo cumprido. Cumprimento do lapso temporal necessário à progressão. Sentenciado com última falta em 2007, cumprindo sua pena no regime fechado de maneira satisfatória. Atestado de BOA conduta carcerária. Requisitos legais atendidos. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Mérito demonstrado. De rigor a concessão da progressão ao regime semiaberto. Agravo provido.